Tribunal: TJDFT
Processo: 0009318-02.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PENAL. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. AVALIAÇÃO DA OFENSIVIDADE DE ATOS LIBIDINOSOS CONTRA MENINA COM MENOS DE QUATORZE ANOS DE IDADE. RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O TIPO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. SENTENÇA REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 217-A do Código Penal, porque em várias ocasiões passou a mão, por cima das vestes no busto e na região genital da neta menor de quatorze anos, filha de um relacionamento anterior de sua nora.
2 Testemunhos provaram os fatos satisfatoriamente, repudiando a absolvição por falta de prova. As ações pecaminosas do réu: toques nas partes pudendas da menina-moça, mas sempre por cima da roupa, não têm a ofensividade própria da conjunção carnal, coito anal, introdução de dedos, cunnilingus ou felatio in ore, em que há manipulação direta dos órgãos genitais da vítima. Em nenhum momento se provou que ela tenha se apresentado desnuda, sendo certo que a concupiscência latente pudesse culminar em ações mais ousadas, mas isso ficou no terreno meramente especulativo, que não pode levar à condenação por estupro de vulnerável. A conduta deve ser reclassificada para aquela prevista no artigo 215-A do Código Penal.
3 Apelação parcialmente provida.